Tribunal: TJDFT
Processo: 0719503-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Processo : 0719503-91.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 153147916 dos autos originários n. 0720694-48.2022.8.07.0020), proferida em ação de divórcio litigioso, que indeferiu alimentos provisionais em favor da ex-cônjuge, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: No que respeita ao pedido de fixação de alimentos provisórios para a ex-cônjuge, não há dúvida acerca da sua possibilidade em razão do dever de solidariedade (art. 1.694, do Código Civil); todavia, tal pensão deve respeitar período certo e determinado, sempre observando a necessidade de quem postula e a possibilidade do alimentante, considerando-se a situação econômica das partes, de forma a respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse contexto é que deve ser analisada a pretensão da requerida. Como registrado, trata-se de pessoa maior e capaz, que atualmente tem renda mensal de R$4.000,00 (quatro mil reais) e não restou demonstrado que o valor que recebe seja insuficiente para prover seu próprio sustento. Ainda, conquanto as considerações sobre o binômio necessidade-possibilidade tecidos pela ré, verifico que a maioria das despesas por ela arroladas referem-se aos filhos comuns, que não são partes no presente feito, razão pela qual tais necessidades deverão ser tratadas nas ações próprias de alimentos para os filhos. Ademais, a separação fática do casal ocorreu há aproximadamente um ano, não havendo nessa fase embrionária demonstração no sentido de que a separação tenha causado o desequilíbrio financeiro narrado pela ré. Para fixação dos alimentos provisórios na hipótese dos autos, necessário a cabal demonstração da necessidade e da possibilidade, o que não ocorreu neste juízo prévio e há de ser apreciado após regular instrução do feito. Nesse contexto, indefiro a fixação de alimentos provisórios para a requerida. A agravante assevera a necessidade dos alimentos, ao argumento de que priorizou a família ao longo dos 20 anos de casamento com o agravado. Relata que deixou de trabalhar para cuidar dos filhos pequenos, o que permitiu ao agravado investir na carreira e sustentar a família sozinho ao longo de vários anos. Afirma que o salário recebido de R$ 4.000,00 está quase totalmente comprometido com as despesas da casa e dos filhos. Diz que a renda mensal do agravado gira em torno de R$ 40.000,00 com os benefícios percebidos da empresa de tecnologia onde trabalha. Salienta que por conta dessa sobrecarga financeira e maternal, já fez em sua trajetória muitas renúncias pessoais e profissionais. Inclusive comprometendo sua possibilidade de investir mais em sua carreira, para alcançar uma melhor situação financeira. Ressalta sua dependência econômica em relação ao agravado, alegando que o judiciário não pode servir como cumplice nem reforçar esta prática de disparidade salarial entre ex-cônjuges, vez que deveria repudiar veementemente tal situação, que infelizmente ainda é muito comum. Aponta a obrigatoriedade de aplicação do protocolo do CNJ para julgamento com perspectiva de gênero, bem como a necessidade de correção do valor da causa. Pede a concessão de tutela de urgência para deferir alimentos provisórios no patamar de 04 (quatro) salários mínimos e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC). Inicialmente, não conheço da insurgência relacionada ao valor da causa porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é caso. Admito em parte o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observando-se também o princípio da razoabilidade. Além do mais, os alimentos provisionais, em favor de ex-cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, em decorrência ao dever legal de assistência mútua, com sua fixação baseada no binômio necessidade-possibilidade. Todavia, os alimentos entre ex-cônjuges ostentam caráter excepcionalíssimo, cabíveis apenas quando demonstrada a indispensabilidade ao sustento do consorte, devidos, em regra, por período determinado e razoável, para que o ex-cônjuge se organize e alcance independência financeira. Isso porque a regra é o total rompimento dos deveres conjugais com a separação do casal, aí incluído o dever de mútua assistência e sustento. Inteligência dos artigos 1.566, III, e 1.724, ambos do Código Civil. Sobre a matéria, o aresto do col. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem assentou, mediante o exame do suporte fático-probatório dos autos, que a agravante não comprovou a impossibilidade de suprir sua subsistência por seus próprios meios, não estando caracterizados os elementos que configurem o dever do ora recorrido em prestar alimentos à recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.062.008/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017. Grifado) Na hipótese, consta que as partes foram casadas por 20 anos (de 15/02/2002 a maio de 2022). A agravante alega que precisou se afastar do mercado de trabalho entre 2004 e 2008 para se dedicar às tarefas maternas e domésticas, além de 2018 para cuidar de problemas de saúde do filho mais velho. A despeito da documentação acostada sobre as despesas com os descendentes e os problemas de saúde do infante, sobressai ressaltar que o agravado ajuizou ação de oferta de alimentos ao filho menor (0720695-33.2022.8.07.0020), onde foram fixados alimentos provisórios consistentes no pagamento in natura da escola (Colégio Marista Águas Claras), do curso de inglês (Casa Thomas Jefferson) e do Plano de Saúde do requerido, bem como no pagamento de dois terços do salário-mínimo. Além disso, a agravante não refuta a assertiva de que o agravado paga a faculdade e o plano de saúde do filho maior. Nesse cenário, forçoso aguardar a instrução processual para se apurar a real possibilidade do alimentante e mensurar a necessidade da alimentanda, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A propósito, restou controvertida a renda recebida pelo agravado, o que, evidentemente, pode influir na capacidade do alimentante. Logo, não estando evidenciada a probabilidade do direito, na medida em que se faz necessário dilação probatória, não cabe deferimento da antecipação de tutela. Além do mais, não restou comprovada situação fático-jurídica que constituísse motivo hábil a amparar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento Colegiado. Malgrado a agravante admita que o agravado saiu de casa em maio de 2022, a parte só veio requerer alimentos provisórios em sede de reconvenção da ação de divórcio, quase um ano após a separação. Nesse cenário, não vislumbro alteração fática que justifique a premência na tutela pleiteada que não possa aguardar o contraditório do agravado. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator